Tribunal: TJSP
Processo: 1018255-42.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Ação visando o reembolso de despesas médico-hospitalares e de remoção por táxi aéreo. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Ação visando o reembolso de despesas médico-hospitalares e de remoção por táxi aéreo. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Alegada impossibilidade de reembolso integral. Autor que passou por sucessivas internações em três hospitais diferentes, buscando o ressarcimento em relação às duas primeiras internações.

Primeiro atendimento fora da rede credenciada. Requerente que foi atingido por disparo de arma de fogo, com comprometimento de diversos órgãos. Não é razoável exigir do beneficiário a busca pelo atendimento credenciado em tais circunstâncias. Reembolso integral devido, em caráter excepcional.

Segunda internação ocorrida em prestador credenciado. Inadmissibilidade do reembolso parcial. Quitação das despesas que deveria ter sido realizada diretamente pela seguradora junto ao prestador. Inaplicabilidade das cláusulas relativas a limites de reembolso previstos para os casos de atendimento na modalidade de livre escolha. Precedentes. Reembolso integral devido.

Reembolso de despesas assumidas pelo segurado com serviço de remoção aérea (UTI móvel). Serviço necessário para salvaguardar a vida do beneficiário. Reembolso integral devido.

Sentença mantida. Recurso desprovido.